Tribunal: TJES
Processo: 5000239-54.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-54.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEI DE BARROS GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: AGUAS DO RIO 1 SPE S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000239-54.2025.8.08.0062

RECORRENTE: VANDERLEI DE BARROS GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO(A): ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, §2º, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Vanderlei de Barros Gonçalves da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e exclusão de inscrição restritiva em cadastro de inadimplentes. O autor afirma jamais ter contratado qualquer serviço junto à ré e que as cobranças registradas entre dezembro/2021 e agosto/2022 são incompatíveis com sua realidade, pois não residia no Estado do Rio de Janeiro à época dos supostos fatos, conforme comprovado nos autos (ID 63199015).

O juízo de origem concluiu pela improcedência ao valorar anotação em CTPS como indício de domicílio no RJ, o que o Recorrente impugna sob alegação de violação ao princípio da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) e de que sua contratação laboral é vinculada à empresa sediada no RJ, embora seu domicílio civil seja em Piúma/ES.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da a legalidade da inscrição do nome do Recorrente em cadastro de inadimplentes, bem como da configuração do dano moral
in re ipsa
pela negativação indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

Evidenciada a relação de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo ao fornecedor demonstrar a regularidade do registro negativo. No caso, a empresa não comprovou a existência da relação contratual, limitando-se a apresentar mera tela sistêmica, documento unilateral e desprovido de força probatória, sem juntada de contrato, gravação, solicitação de abertura ou qualquer documento idôneo que indique a titularidade dos serviços.

No caso, a empresa ré também não demonstrou o envio de prévia notificação ao endereço físico ou eletrônico do consumidor, tampouco provou a legitimidade do débito, caracterizando inscrição indevida.

Assim, resta caracterizada a inscrição indevida, que por si só enseja dano moral in re ipsa, conforme sólido entendimento do STJ e do TJES. A negativação irregular viola direitos de personalidade do consumidor e ultrapassa o mero dissabor, justificando a reparação civil.

Quanto ao quantum, fixa-se o valor de R$ 5.000,00, quantia adequada aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A ausência de prévia comunicação da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, aliada à inexistência de comprovação da dívida, configura inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e enseja dano moral
in re ipsa
(independentemente de prova do prejuízo concreto) e impondo o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, e 43, § 2º.

CC, art. 406.

Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020;

TJES, AC 0014273-25.2018.8.08.0011, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 08/02/2022;

STJ, AgInt no AREsp 2328000/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21/08/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora afirma ter tido seu nome indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes pela ré, por débitos que não reconhece. Sustenta que jamais firmou contrato com a requerida e que as cobranças registradas entre dezembro de 2021 e agosto de 2022 são incompatíveis com sua realidade, pois, conforme comprova (ID 63199015), já não residia no Estado do Rio de Janeiro no período em que os supostos débitos teriam sido contraídos.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais: “Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados,
JULGO IMPROCEDENTE
o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial.”.

O Recurso Inominado foi interposto por Vanderlei de Barros Gonçalves da Silva (Recorrente) contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débitos por inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, sob o fundamento de que uma anotação na CTPS (admissão em Niterói/RJ) infirmaria a tese de residência no Espírito Santo durante o período das cobranças (12/2021 a 08/2022). O Recorrente busca a reforma da sentença alegando, primeiramente, violação ao princípio da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), pois a CTPS foi valorada de ofício sem prévio debate, e, no mérito, argumenta que a conclusão de domicílio no Rio de Janeiro é equivocada, visto que trabalha embarcado, sendo sua anotação funcional vinculada à sede da empresa no RJ, enquanto seu domicílio civil é em Piúma/ES, conforme comprovado nos autos. Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos e determinando a exclusão de qualquer negativação de seu nome.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 16796917.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material discutida nos autos é nitidamente de consumo, aplica-se ao caso o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à empresa ré comprovar a ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes.

Após minuciosa análise dos autos, constata-se que a empresa ré não comprovou, de forma idônea e segura, a regularidade da inclusão do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes, sobretudo no que se refere à existência e legitimidade do débito exigido.

Cumpre destacar que a recorrida não demonstrou a efetiva contratação ou a titularidade dos serviços supostamente prestados ao recorrente, limitando-se a apresentar mera tela sistêmica da suposta dívida no corpo da contestação - ID 16796893, documento unilateral e desprovido de força probatória suficiente. Ausente a apresentação de solicitação de abertura de conta, contrato assinado, gravação de voz, comprovantes de adesão ou qualquer outro elemento documental que comprove a relação jurídica, resta inviabilizada a comprovação da origem do débito.

Ademais, a empresa recorrida deixou de demonstrar o envio de prévia notificação ao endereço correto do consumidor. Destarte, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório para atestar a regularidade da restrição creditícia imposta.

Observa-se, assim, que o recorrente não foi validamente comunicado da existência de débito em seu desfavor, seja por carta com aviso de recebimento seja por e-mail, inexistindo prova de ciência prévia do negativado.

Dessa forma, restou evidenciado que o recorrente não foi regularmente notificado pela recorrida acerca da abertura do cadastro restritivo em seu nome, configurando inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Tal ato ilícito ensejou prejuízos efetivos ao consumidor, autorizando a exclusão da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL . SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A Segunda Seção desta Corte Superior estabeleceu, no julgamento do REsp 1.061.134/RS, Rel . Ministra Nancy Andrighi, que "a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada". 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n . 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. A verba indenizatória fixada na origem, em razão da ausência de notificação prévia acerca da inscrição do nome da devedora em cadastro de restrição ao crédito, não se revela exorbitante, conforme já reconhecido por esta Corte de Justiça em casos similares. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2328000 MS 2023/0091637-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a parte recorrente, considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pela parte.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais
, em favor do recorrente, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC a partir do evento danoso (deduzido o IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), apenas a taxa SELIC, sem deduções.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)